Tribunal: TJDFT
Processo: 0000404-94.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. REDUÇÃO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. In casu, a versão da ofendida foi confirmada pela filha do casal que presenciou as ameaças e as agressões perpetradas pelo recorrente.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, e do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c os artigos 5o e 7o da Lei no. 11.343/2006 (ameaça e contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica), diminuir o quantum de exasperação na primeira fase de dosimetria das penas, reduzindo a pena de 01 (um) mês e 02 (dois) dias de prisão simples e 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção para 22 (vinte e dois) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão da execução da pena pelo período de dois anos.